Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Julgamento extra petita: Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda. Quitação do imóvel perante a construtora. Baixa do gravame. STJ 308. Outorga escritura. Dano moral. Não configurado. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional.